Tribunal: TJES
Processo: 0006034-46.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006034-46.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

APELADO: MARCELO GOMES e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006034-46.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EDNALDO LUCINDO DE JESUS, ROBSON BARROS PINHEIRO, MARCELO GOMES, KELVIN BRIERE LYRA

APELADO: MARCELO GOMES, ROBSON BARROS PINHEIRO, EDNALDO LUCINDO DE JESUS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A
Advogado do(a) APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES MACHADO - ES28327
Advogado do(a) APELADO: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO –INCABIVEL – CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. – VIÁVEL AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE– fração confissão - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Pela na lavratura Boletim Unificado N°: 31248791, pelo Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa, pelo relatório de investigação, pelo relatório final de Inquérito Policial e pelo depoimento prestado em juízo que realmente a vítima teve duvidas quanto ao reconhecimento do recorrente. Do aumento da fração aplicada na atenuante de confissão, o quantum de redução referente à aplicação das atenuantes e agravantes não está especificado no Código Penal e, por isso, deve ser fixado pela discricionariedade do juiz, sendo que o parâmetros adotado encontra-se dentro de limites razoáveis e proporcionais, a fim de reprovar a conduta praticada pelo agente e prevenir a prática de futuros ilícitos penais. Sobre o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, consta nos autos a clara utilização de arma de fogo para ameaçar a vítima, como extraído já da inicial acusatória recebida em desfavor dos apelantes. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006034-46.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EDNALDO LUCINDO DE JESUS, ROBSON BARROS PINHEIRO, MARCELO GOMES, KELVIN BRIERE LYRA

APELADO: MARCELO GOMES, ROBSON BARROS PINHEIRO, EDNALDO LUCINDO DE JESUS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A
Advogado do(a) APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES MACHADO - ES28327
Advogado do(a) APELADO: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia:

“[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 03 de janeiro de 2017, por volta das 04h00min, na BR 262 entrada do Bairro Bom Pastor nesta comarca de Viana-ES, os denunciados, em união de propósitos e divisão de tarefas, subtraíram, mediante violência empreendida com arma de fogo e restrição de liberdade, coisa alheia móvel das vitimas Antônio Robson Lessa Silva e da empresa FLV Transportes, conforme boletim de ocorrência de fl. 03.

Segundo apurado os denunciados subtraíram para si o carregamento do caminhão Volkswagem, modelo 3/4 850, placa MQZ 8011 conduzido pela vítima, que estava carregado de produtos frigoríficos da empresa MINERVA.

Na data mencionada dois dos autores chegaram em uma motocicleta Honda/Twister de cor preta e em um no veículo VW/Parati de cor prata, sendo que os dois da motocicleta estavam com armas em punho e abordaram a vítima Antônio Robson Lessa Silva em um ponto de ônibus, na estrada do bairro Bom Pastor, Viana-ES.

Os denunciados ROBSON, KELVIN e o piloto da motocicleta (não identificado), aguardaram até a chegada do veículo de propriedade de MARCELO (FIAT, modelo Fiorino, cor branca) e privaram a vitima Antônio no baú do referido automóvel.

Durante o trajeto o denunciado ROBSON que estava na carona de uma motocicleta Honda/Twister de cor preta - mediante grave ameaça (por estar portando arma de logo), anunciou o assalto, sendo ameaçada com emprego de arma de fogo.

O denunciado KELVIN, por sua vez, foi o responsável pela troca de veículo e por ter sido um dos agentes que manteve a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

Os denunciados tinham ciência de quando cometer o crime em razão do denunciado EDINALDO trabalhar com a vítima e sabe quando seria feito o transporte da carga.

Ao prenderem a vitima no baú do carro, ROBSON, que estava armado, mandou a vitima tomar um remédio

para dormir. Após quase uma hora paradas, seguiram pela BR 101 em direção a Guarapari, local no qual, por volta das 13h30min deixaram a vítima presa dentro do compartimento de carga do automóvel.

Os denunciados levaram a vítima até Guarapari-ES, onde foi libertada por volta das 12h.[...]

De pleito do O Ministério Público “a quo”, para que seja reformada a dosimetria aplicada na pena em relação a todos os acusados, para que seja considerada também a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Sobre este pedido, importante ressaltar, que no Direito Penal existe o princípio da irretroatividade da Lei Penal, que determina que a nova lei penal não retroage para regular fatos ocorridos antes de sua vigência. A exceção a este princípio é o fenômeno do novatio legis in mellius. Neste sentido, leciona GRECO:

Chamamos de extra-atividade a capacidade que tem a lei penal de se movimentar no tempo regulando fatos ocorridos durante sua vigência, mesmo depois de ter sido revogada, ou de retroagir no tempo, a fim de regular situações ocorridas anteriormente à sua vigência, desde que benéficas ao agente.

Verifica-se que o magistrado sentenciante seguindo o disposto no artigo 68, parágrafo único do Código Penal, seguiu corretamente o previsto pelo legislador, uma vez que, havendo o concurso de causas de aumento, ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Observa-se, assim, que acertada a posição do magistrado, quando aplicado ao concurso de causas de aumento, é claramente desfavorável ao réu porque a segunda causa de aumento, ao incidir sobre a pena provisória já aumentada pela primeira causa, implicará pena maior do que a que seria cabível se, ao invés, incidissem ambas diretamente sobre a pena provisória.

Portanto, mantenho a afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, nos termos da sentença vergastada.

Do pedido a defesa de Marcelo Gomes para que seja absolvido o recorrente por insuficiência probatória.

Observa-se pela lavratura Boletim Unificado N°: 31248791, pelo Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa, pelo relatório de investigação, pelo relatório final de Inquérito Policial e pelo depoimento prestado em juízo, que realmente a vítima teve dúvidas quanto ao reconhecimento do recorrente, Vejamos:

[...]“(...) que os indivíduos só mostraram a arma, e não apontaram para o depoente; que quem exibiu a arma foi um dos indivíduos que estava na moto; que foi amarrado e colocado no veículo Parati; que colocaram um capacete com viseira preta no depoente; que na entrada de Areinha, os indivíduos passaram o depoente da Parati para um veículo Fiorino; (...) que colocaram a venda no depoente quando estrou na Fiorino, na entrada de Areinha (...)”[...} (Depoimento da vítima Antônio Robson Lessa Silva em juízo).

Como destacado no parecer da Procuradoria Geral de Justiça: “De acordo com o relatório de investigação da Delegacia de crimes contra o transporte de passageiros e de cargas (fls. 41/46 – vol 01), o apelante Marcelo, juntamente com os corréus Kelvin e Robson, seriam o “braço armado” da organização criminosa e cuidavam da parte logística, revenda dos produtos roubados e a distribuição do valor apurado, enquanto o réu Edinaldo ficava a cargo de repassar as informações sobre horários e locais onde seria buscado pelos motoristas, facilitando as ações da organização criminosa.”

Frente ao exposto, mantenho inalterada a condenação do apelante Marcelo Gomes.

Do aumento da fração aplicada na atenuante de confissão aos recorrentes Kelvin e Robson, extraio da sentença que esta foi devidamente aplicada, atenuando a pena dos recorrentes em 03 (três) meses.

Requerem as defesas que seja aplicada na reconhecida causa diminuição a fração de 1/6.

Sobre este pedido, deixo assente que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento solidificado no sentido de que o quantum de redução referente à aplicação das atenuantes e agravantes não está especificado no Código Penal e, por isso, deve ser fixado pela discricionariedade do juiz, sendo que o parâmetros adotado encontra-se dentro de limites razoáveis e proporcionais, a fim de reprovar a conduta praticada pelo agente e prevenir a prática de futuros ilícitos penais.

Do pedido das defesas de todos os apelante para o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal.

Verifica-se que o pedido não tem como prosperar, diante de todo arcabouço probatório, restou clara a utilização de arma de fogo para ameaçar a vítima, como extraído já da inicial acusatória recebida em desfavor dos apelantes, vejamos novamente como transcrito acima:

[...]subtraíram, mediante violência empreendida com arma de fogo e restrição de liberdade, coisa alheia móvel das vitimas Antônio Robson Lessa Silva e da empresa FLV Transportes, conforme boletim de ocorrência de fl. 03.

Segundo apurado os denunciados subtraíram para si o carregamento do caminhão Volkswagem, modelo 3/4 850, placa MQZ 8011 conduzido pela vítima, que estava carregado de produtos frigoríficos da empresa MINERVA.[...]

Dito isto, não há como afastar a agravante prevista no §2º-A, inciso do artigo 157 do Código Penal.

Por fim, do pedido de redução das penas-base aplicadas aos recorrentes Kelvin, Robson e Marcelo.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Para melhor elucidação, vejamos como procedeu o magistrado ao negativar as penas-base na primeira fase da dosimetria na sentença:

[...] 1º RÉU – ROBSON BARROS PINHEIRO.

A CULPABILIDADE se apresenta elevada, eis que sua função era a de render o motorista e levar o caminhão até o local destinado, ou seja, o réu foi o responsável por exercer diretamente a ameaça à vítima, demonstrando que o acusado agiu com dolo intenso em conduta; seus ANTECEDENTES são imaculados (conforme fls. 60), embora exista o registro de outra ação penal em seu desfavor, sem trânsito em julgado. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que inquéritos policiais ou ações penais em andamento, condenações ainda não transitadas em julgado ou ainda condenações por fatos cometidos posteriormente ao feito em análise não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, sendo inclusive, a orientação trazida pelo enunciado na Súmula n.º 444 do STJ, que dita que: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base." (HC nº 431.283/SP); inexiste estudo social ou perícia efetivada por profissional competente (área de psiquiatria ou psicologia), que comprove as características da PERSONALIDADE do réu, sendo impossível proceder a sua valoração; não há dados suficientes a possibilitar uma avaliação acerca da CONDUTA SOCIAL do réu, razão pela qual deixo de ponderá-la para efeitos para fixação da pena; o MOTIVO do crime não destoa daquele normalmente verificado na prática usual do delito (possibilidade de lucro fácil), não demonstrando, portanto, maior reprovabilidade da conduta; as CIRCUNSTÂNCIAS do crime não revelam questão que demonstra maior desvalor do ilícito; o ato ilícito não apresentou CONSEQUÊNCIAS além das inerentes à própria prática, ressaltando-se que a res furtiva não foi recuperada; o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA foi normal à espécie penal.

Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal) favoráveis e desfavoráveis ao réu, FIXO A PENA BASE EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

[...] 2º RÉU – KELVIN BRIERE LYRA:

A CULPABILIDADE se apresenta elevada, eis que sua função era a de render o motorista e levar o caminhão até o local destinado, ou seja, o réu foi o responsável por exercer diretamente a ameaça à vítima, que ressaltou ter sido ameaçado por várias vezes pelo referido acusado ao longo do trajeto do veículo Parati até o veículo Fiorino. Importa destacar que o réu foi apontado pelo corréu Robson como o mentor intelectual do crime, demonstrando que o acusado agiu com dolo intenso em conduta; seus ANTECEDENTES são imaculados (conforme fls. 148/149 e 394/395), embora exista o registro de outra ação penal posterior em seu desfavor, com trânsito em julgado anterior a esta Sentença. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que inquéritos policiais ou ações penais em andamento, condenações ainda não transitadas em julgado ou ainda condenações por fatos cometidos posteriormente ao feito em análise não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, sendo inclusive, a orientação trazida pelo enunciado na Súmula n.º 444 do STJ, que dita que: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base." (HC nº 431.283/SP); inexiste estudo social ou perícia efetivada por profissional competente (área de psiquiatria ou psicologia), que comprove as características da PERSONALIDADE do réu, sendo impossível proceder a sua valoração; não há dados suficientes a possibilitar uma avaliação acerca da CONDUTA SOCIAL do réu, razão pela qual deixo de ponderá-la para efeitos para fixação da pena; o MOTIVO do crime não destoa daquele normalmente verificado na prática usual do delito (possibilidade de lucro fácil), não demonstrando, portanto, maior reprovabilidade da conduta; as CIRCUNSTÂNCIAS do crime não revelam questão que demonstra maior desvalor do ilícito; o ato ilícito não apresentou CONSEQUÊNCIAS além das inerentes à própria prática, ressaltando-se que a res furtiva não foi recuperada; o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA foi normal à espécie penal.

Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal) favoráveis e desfavoráveis ao réu, FIXO A PENA BASE EM 06 (SEIS) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO.

[...] 4º RÉU – MARCELO GOMES:

CULPABILIDADE se apresenta elevada, eis que sua função era a de conduzir o veículo Fiat Fiorino em que estava a vítima, demonstrando que o acusado agiu com dolo intenso em conduta; seus ANTECEDENTES são maculados (conforme fls. 72 e 396/397), ressaltando que existem registros de três outras ações penais, com uma condenação por crime anterior aos fatos em

andamento, com trânsito em julgado posterior (autos nº 050.09.004481-4). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base (Habeas Corpus STJ nº 456.096-RJ de 02 de agosto de 2018); inexiste estudo social ou perícia efetivada por profissional competente (área de psiquiatria ou psicologia), que comprove as características da PERSONALIDADE do réu, sendo impossível proceder a sua valoração; não há dados suficientes a possibilitar uma avaliação acerca da CONDUTA SOCIAL do réu, razão pela qual deixo de ponderá-la para efeitos para fixação da pena; o MOTIVO do crime não destoa daquele normalmente verificado na prática usual do delito (possibilidade de lucro fácil), não demonstrando, portanto, maior reprovabilidade da conduta; as CIRCUNSTÂNCIAS do crime não revelam questão que demonstra maior desvalor do ilícito; o ato ilícito não apresentou CONSEQUÊNCIAS além das inerentes à própria prática, ressaltando-se que a res furtiva não foi recuperada; o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA foi normal à espécie penal.

Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal) favoráveis e desfavoráveis ao réu, FIXO A PENA BASE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO.[...]

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando, ainda, todas as peculiaridades que envolveram a situação, como as circunstâncias do crime com ameaça à pessoa, bem como a consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Portanto, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.